Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. A sentença reconheceu que o réu detém a melhor posse sobre o bem. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
2. No recurso, a autora sustenta que demonstrou inequivocamente sua posse e a ocorrência de esbulho pelo réu, que retomou o imóvel de forma violenta. Argumenta que a sentença desconsiderou as provas testemunhais e documentais e que a melhor posse deve ser avaliada com base na boa-fé e continuidade do exercício da posse. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reintegração de posse e a redução dos honorários advocatícios.
3. O réu, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, afirmando que a autora não comprovou a posse e que ele é o legítimo possuidor do lote desde 2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora detém a melhor posse sobre o imóvel para fins de reintegração; e (ii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A posse deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil e arts. 560 e 561 do CPC.
6. A jurisprudência admite a proteção possessória em litígios entre particulares sobre áreas públicas, concedendo a posse àquele que demonstrar melhor e mais antiga ocupação, sem que isso implique reconhecimento de domínio.
7. No caso, a cadeia sucessória de cessões de direitos apresentada pela autora não comprova que o réu tenha cedido a posse do lote a terceiros. O réu apresentou documento datado de 2005 comprovando a aquisição do imóvel e demonstrou posse contínua e anterior à da autora.
8. A sentença recorrida foi fundamentada adequadamente, considerando o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), com a devida valoração das provas.
9. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação de 10% sobre o valor da causa mostrou-se desproporcional, diante da baixa complexidade da demanda e do tempo reduzido de tramitação do feito. Assim, aplica-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor foi reduzido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. Nos litígios possessórios entre particulares envolvendo área pública, a proteção possessória deve ser concedida àquele que comprovar a melhor e mais antiga posse, sem que isso configure reconhecimento de domínio.
2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o percentual inicialmente arbitrado se mostrar excessivo em relação à complexidade e duração da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.201; CPC, arts. 560, 561, 371, 373, II, 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419983, 00268843820168070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/4/2022, DJE 11/5/2022; TJDFT, Acórdão 1925525, 0710418-21.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/9/2024, DJE 16/10/2024.